Tribunal: TJDFT
Processo: 0713715-58.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL, IMOBILIÁRIO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. UNIDADE COMPARTILHADA. MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO/COTA. RESOLUÇÃO MOTIVADA PELA DESISTÊNCIA DO ADQUIRENTE. CONSEQUÊNCIA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. PARCELAS DO PREÇO. ADIMPLEMENTO NO CURSO DO NEGÓCIO. DEVOLUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. DECOTE DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMPOSIÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS. CLÁUSULA PENAL MODULADA. BASE DE CÁLCULO ABUSIVA (CC, ART. 413). CUMULAÇÃO COM DISPOSIÇÃO DESTINADA A COMPENSAR O USO OU DISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COMPENSATÓRIA. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. COMPREENSÃO DA PENA E DAS PERDAS DERIVADAS DO INADIMPLEMENTO. CUMULAÇÃO SEM PROVA DE QUE AS PERDAS E DANOS SUPLANTAM A COMPENSAÇÃO ASSEGURADA (CC, ART. 416, PARÁGRAFO ÚNICO). INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA IMOTIVADA. MONTANTE A SER REPETIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. IMPUTAÇÃO À RÉ. ADEQUADAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A promessa de compra e venda de imóvel em construção que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final da unidade negociada qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócio serem resolvidos à luz das premissas normativas firmadas por esse estatuto legal.
2. O efeito imediato da resolução do compromisso de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador proveniente de desistência na manutenção do negócio é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a inadimplência do adquirente, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizado por eventuais prejuízos advindos de sua conduta à alienante.
3. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar o inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, resolvida a promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade em razão da desistência manifestada pelo adquirente, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, encerrando natureza compensatória, não comporta cumulação com a cláusula que prevê o pagamento de importe destinado a compensar a utilização e fruição da unidade imobiliária pelo adquirente se não evidenciado que a compensação assegurada não fora suficiente para compor as perdas e danos provocados pela resolução do negócio (CC, art. 416, parágrafo único).
4. A cláusula penal fixada com base de incidência o valor do contrato encerra compensação excessiva destinada à promissária vendedora que a estipulara, porquanto pode consumir grande parte do que despendera o promissário adquirente com o pagamento de parte do preço convencionado sem compasso com as perdas e danos provocados pela desistência que manifestara, e, assim, legítima sua modulação para que tenha como base de cálculo, mantido o percentual firmado, as parcelas pagas pelo consumidor/comprador de forma a ser assegurado que, realizada sua vocação compensatória, a disposição não implique vantagem excessiva à parte adimplente (CC, art. 413).
5. Emergindo a resolução da promessa de compra e venda da inadimplência ou desistência do promissário adquirente, postulando a repetição do que vertera de forma diversa da originalmente convencionada mediante modulação da cláusula penal ajustada, acolhido o pedido repetitório com a modulação da disposição penal, os juros de mora que devem incrementar o que lhe deve ser devolvido têm como termo inicial a data do trânsito em julgado, pois somente então a obrigação repetitória na forma fixada se tornará revestida de liquidez e certeza, ensejando a qualificação da mora da obrigada à restituição.
6. O acolhimento parcial do pedido, derivando da ponderação entre o acolhido com o rejeitado na apuração de que a pretensão fora acolhida na quase totalidade, resulta na apreensão de que a parte contrária restara vencida, ensejando que seja reputada sucumbente e os encargos inerentes à sucumbência lhe sejam imputados com exclusividade ante a sucumbência mínima da contraparte, consoante a tradução da regra inserta no artigo 86, parágrafo único, do CPC, devendo os honorários ser mensurados de forma condizente com o disposto no artigo 85, §2o, do mesmo diploma processual.
7. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em decaimento na parcela mais substancial do objeto do recurso, implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.